Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707029-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGÉLICA LOPES SOARES RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 57724015 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça (ID no 49715103). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010